Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA E INOVAÇÃO RECURSAIS REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PROVENIENTE DE LEILÃO DE SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Os recursos somente são passíveis de conhecimento quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.2. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
1.3. Observado que o apelante, desde a propositura da ação, afirma que o réu omitira informações a respeito da existência de defeitos mecânicos no veículo ofertado para venda e de outras circunstâncias que seriam relevantes para a celebração do negócio jurídico, é de se considerar inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal a respeito da tese de vício oculto.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, é permitida a intervenção do revel em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra.
2.1. Nada obstante o comparecimento do revel ao processo não possibilite a prática de atos relativos a fases processuais já encerradas, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não é de natureza absoluta, na forma prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil.
2.2. Observado que os elementos de prova produzidos pelo autor não seriam suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, correta se mostra a determinação de inauguração da fase instrutória do processo, a despeito da decretação da revelia do réu.
3. A rescisão de negócio jurídico oneroso, decorrente de vício redibitório, somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, consoante o regramento previsto no caput do artigo 441 do Código Civil.
3.1. Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, baseados na tese de existência de vício redibitório, quando observado que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, o adquirente não se cercou dos cuidados mínimos exigíveis para a aquisição de um automóvel sabidamente proveniente de leilão de seguradora, tais como a prévia consulta ao histórico veicular e a avaliação por profissional especializado em avaliação de veículos.
4. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o vício redibitório alegado na inicial, não há como ser acolhida a pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais ou morais alegados na inicial.
5. Não estando evidenciada a prática de conduta prevista nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, ou a ofensa aos princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual mostra-se inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.